Tribunal: TJDFT
Processo: 0725491-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0725491-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANCA E PREVIDENCIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Brasília, Dra Vivian Lins Cardoso Almeida, que, em sede de liquidação de sentença proposta por INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANÇA E PREVIDÊNCIA, determinou o retorno dos autos à Contadoria Judicial solicitando-lhe apresente a evolução mensal dos créditos liquidandos a fim de permitir ao requerente o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como para que os atualize individualmente até os dias atuais, uma vez que o depósito realizado a título de garantia do Juízo já não elide os efeitos da mora, "ex vi" do novo entendimento conferido pelo STJ ao Tema 677.” Em suas razões recursais (ID 73281874), o requerido defende a inaplicabilidade do Tema 677/STJ ao caso em tela, ao argumento de que “considerando que o processo de origem trata-se de liquidação que, inicialmente, objetivava o pagamento dos expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão) e o depósito realizado pelo Banco do Brasil em 2018, não há que se falar em aplicação do Tema 677 no presente ano de 2025, ou seja, quase 7 (sete) anos depois.” Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, roga pela reforma em definitivo da r. decisão agravada visando “a declaração de inaplicabilidade do Tema 677 ao caso em comento, com a retificação dos cálculos que foram realizados pela contadoria judicial.” Preparo observado (ID 73286576). É o breve relatório. DECIDO. Como é cediço, o Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Como relatado, a parte executada se insurge contra decisão que, ancorada na Tese 677/STJ, determinou o retorno dos autos à Contadoria Judicial para que atualize o débito liquidando, "ex vi" do novo entendimento conferido pelo STJ ao Tema 677. Eis o pertinente excerto do decisum agravado, in verbis: “Realizada, uma vez exarado o laudo contábil de id. 215161565, a liquidação dos créditos decorrentes do título judicial constituído na ação civil pública de n.o 1998.01.1.016798-9, que tramitou na 12.a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília - DF, e intimadas as partes para se manifestarem, apenas o requerente opôs impugnação. Instada a se manifestar, a Contadoria Judicial prestou os esclarecimentos de id. 222238020, sendo mantidas as conclusões primigênias. No que se refere à alegação do requerente de que o índice de 42,72% deve ser aplicado integralmente sobre os saldos mantidos pelos poupadores por ele representados em suas respectivas cadernetas de poupança em janeiro de 1989, apura-se do título judicial liquidando que o IPC judicialmente fixado para a aludida referência foi de 42,72%, sendo devida aos aludidos poupadores, por conseguinte, a diferença entre tal percentual e o índice originalmente aplicado pelo requerido, ficando desde logo afastada a tese esposada por aquela parte. Contudo, em que pese os índices adotados pela Contadoria Judicial do TJDFT serem públicos e estarem divulgados no sítio eletrônico do Tribunal, determino o retorno dos autos àquela unidade técnica solicitando-lhe apresente a evolução mensal dos créditos liquidandos a fim de permitir ao requerente o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como para que os atualize individualmente até os dias atuais, uma vez que o depósito realizado a título de garantia do Juízo já não elide os efeitos da mora, "ex vi" do novo entendimento conferido pelo STJ ao Tema 677.” Em juízo de cognição sumária, a tese recursal denota a priori razoável plausibilidade. Com efeito, a Tese 677 do colendo STJ explica que a dívida deverá ser atualizada até o levantamento da quantia pelo credor, vejamos: “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.” (STJ. Corte Especial. REsp 1820963-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/10/2022 - Recurso Repetitivo – Tema 677). Analisando os autos de origem, vê-se que nos idos de 2018 o Banco do Brasil S/A procedeu o depósito da dívida (IDs 124971379 e 124971381 dos autos de origem), mas o valor ainda não foi efetivamente transferido ao requerente/exequente. Além disso, o Banco agravante afirmou categoricamente em Juízo “requerer a juntada do comprovante de depósito da garantia, informando ao juízo que o banco irá apresentar impugnação, no prazo legal. A juntada somente é para afastar qualquer hipótese de aplicação de multa e honorários.” (ID 124971379 dos autos de origem). No particular, impõe elucidar que a Corte Especial do colendo STJ, quando do julgamento do REsp 1820963-SP (Tema 677), esclareceu que “dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor.” Ou seja, o depósito judicial realizado pelo devedor tem natureza de garantia do juízo e não configura pagamento voluntário. Por isso, nos termos do Tema Repetitivo no 677 do colendo STJ, incidem os encargos da mora (multa e honorários advocatícios) até a data da efetiva liberação dos valores ao credor. Ausentes, portanto, a probabilidade do direito vindicado e o risco de dano exigidos cumulativamente para concessão do efeito suspensivo ao recurso. Do exposto, INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 29 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator